Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS POSTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN/DF contra sentença que os condenou a promover a transferência da titularidade de veículo. A venda ocorreu em 05/05/2016 sem comunicação ao DETRAN. Após a alienação, o bem passou por sucessivos substabelecimentos sem que a transferência fosse efetivada, resultando em multas, taxas e inscrição da autora na dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL podem ser compelidos à transferência do veículo antes da quitação de débitos;
(ii) definir se há responsabilidade solidária da autora pelos débitos incidentes após a tradição; e
(iii) estabelecer a obrigação do adquirente quanto à regularização da propriedade junto ao órgão de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a venda. A ausência de comunicação implica responsabilidade solidária pelas infrações, conforme a legislação distrital (Lei no 7.431/1985).
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.118) e do TJDFT distingue a responsabilidade quanto a multas e tributos, sendo que o IPVA pode ensejar solidariedade por força de lei local, mas a Taxa de Licenciamento não.
5. A tradição do veículo transfere a posse e obriga o adquirente à transferência junto ao DETRAN, conforme o art. 123 do CTB.
6. A autora comprovou a alienação por procuração com poderes amplos e irrevogáveis, mas não comunicou a venda, sendo solidária pelo IPVA.
7. O DETRAN/DF não deve ser obrigado à transferência antes do cumprimento da obrigação de fazer pelo adquirente.
8. Reconhecida a impossibilidade de transferência por restrição RENAJUD requerida pela própria autora, incumbindo-lhe a solicitação de baixa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência da titularidade e pelos débitos decorrentes de infrações de trânsito e taxas incidentes após a tradição.
2. A ausência de comunicação da venda pelo alienante gera responsabilidade solidária quanto ao IPVA, nos termos da Lei no 7.431/1985 do Distrito Federal.
3. O DETRAN/DF não está obrigado à transferência do veículo enquanto não quitados os débitos ou sem ordem judicial após descumprimento do adquirente.
4. A restrição RENAJUD solicitada pela alienante deve ser levantada por ela própria para viabilizar a transferência.”